Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÕES À IMPRENSA ACERCA DA GESTÃO DO EX-SÍNDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
2. O autor/recorrente sustenta que o réu/recorrido extrapolou o seu direito de liberdade de expressão ao conceder entrevistas à imprensa, atribuindo falsamente ao autor a prática da conduta de desvio de verbas do Condomínio Golden Place, por ocasião de sua gestão como síndico.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade concedida (ID 47850307). Contrarrazões apresentadas (ID 55661715).
4. Coisa julgada. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada e não prejudica terceiros não integrantes da relação processual denunciada (art. 506, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o art. 187, do citado diploma legal, complementa que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
6. O direito constitucional à livre manifestação do pensamento é balizado pelos limites impostos no próprio texto constitucional, relacionados ao direito à honra, dignidade e imagem do indivíduo (art. 5o, IV e X, da CF).
7. É direito do condômino a liberdade de manifestação e avaliação crítica do encargo exercido pelo autor, ante o princípio da livre manifestação de pensamento (art. 5o, IV, da Constituição Federal) e, no caso, o comentário do réu não extrapolou o direito de livre expressão.
8. A análise do acervo probatório demonstra conduta beligerante entre as partes e a irresignação do réu quanto à administração do condomínio. Não obstante, as críticas feitas, mesmo que incisivas ou contundentes, não traduzem a intenção deliberada de ofender a honra do autor.
9. Nesse contexto, não ocorreu lesão de direito fundamental do autor, impondo-se ressaltar que ao administrar recursos financeiros dos condôminos, o síndico assume o dever legal de prestar contas e está sujeito aos percalços decorrentes do encargo.
10. Ademais como bem apontado pela magistrada sentenciante: “Deve-se ressaltar que, além da cooperação dos indivíduos participantes do corpo social para a convivência cordial, se espera tolerância para que expressões mais duras ou até injustas não sejam sempre contabilizadas como dano à honra subjetiva, sob pena de ser tolhida por completo a liberdade de manifestação do pensamento. Ou seja, resguardada a liberdade de expressão e de pensamento, somente o abuso de seu exercício poderia desbordar para ofensa à honra da parte contrária, o que não se vislumbra no caso dos autos, em que a manifestação do réu teria sido, inclusive, fundada em parecer contábil. Se há ou não responsabilidade em relação à gestão boa ou má do condomínio, não é questão a ser decidida nos presentes autos. Fato é que ausente, no caso, elementos aptos a configurar responsabilidade civil que justifique a pretensão compensatória deduzida, o juízo de improcedência é medida que se impõe”.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.